Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - Aposentadoria por invalidez acidentária - Inadmissibilidade – Comprovação, nos autos, da incapacidade parcial e permanente do autor à prática de sua atividade habitual – Concessão de auxílio-acidente – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.